Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-86.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, COBRANÇA E DESPEJO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. CONTRATO. ACORDO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AMEAÇA. INEXISTÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso mediante relevante fundamentação (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. O ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
3. Os contratantes devem observar os princípios da boa-fé tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o ajuste, prática entendida como pós-eficácia das obrigações (CC, art. 422).
4. A coação, para viciar a declaração de vontade, há de ser tal, que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens (CC, art. 151).
5. A ameaça do exercício normal de um direito não caracteriza coação (CC, art. 153).
6. Além da previsão legal, deve ser observada a Teoria da Aparência, amplamente aceita pela jurisprudência deste egrégio Tribunal: o cumprimento parcial destoa da alegação de que carece de legitimidade o acordo e demonstra a anuência do apelante e a regularidade do ajuste entre as partes.
7. Recurso conhecido e não provido.